Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-69.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011796-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO -
PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO SARGENTO – REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta a via estreita do mandado de segurança cognição exauriente. O remédio constitucional é cabível apenas na hipótese da existência de “direito líquido e certo” demonstrado de plano, não sendo possível dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
no Mandado de Segurança impetrado por
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMVEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL ADJUNTO
e pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
, que denegou a ordem e extinguiu o feito com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC (ID 5588694).

Irresignada, a ASSOADE pretende a reforma da sentença sob o argumento de que a prova pré-constituída foi devidamente juntada à exordial, mas o i. magistrado singular, de forma equivocada, extinguiu o
mandamus
, sem ao menos apontar eventual documento faltante.

Narra que seus os filiados concluíram em 2002 o Curso de Formação em Soldado e no ano de 2004 o Curso de Formação para Cabo, quando passaram a integrar o Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Consigna que a Comissão de Promoção de Praças da PMMT publicou o quadro de acesso à promoção de praças policiais – QPPM, por meio do BCG nº 3557, no ano de 2008, mas seus filiados não figuraram na lista e foram preteridos na promoção para 3º Sargento por não preencherem o requisito de 15 anos de efetivo exercício na instituição castrense, exigido na revogada Lei Complementar nº 271/07.

Diante da situação, propôs ação
[1]
cuja liminar foi deferida para que os seus filiados fossem inclusos na lista de antiguidade publicada no BCG nº 1478, 26/04/2016, o que culminou na promoção a 3º Sargento, a contar do ano de 2008, e, por completarem o interstício de 4 anos, ascenderam a patente de 2º Sargento, conforme BGE 1602, 09/11/2016, a contar de setembro/2012.

Assevera que seus filiados estão em busca da promoção funcional para a patente de 1º Sargento da PMMT. Contudo, novamente, não foram inclusos no quadro de acesso para promoção por não terem concluído o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (EAS), de acordo com o Boletim de Registro Militar nº 1701/2017.

Sustenta que o apelado olvidou a Lei Complementar nº 529/2014, que prevê a unificação dos praças da Polícia Militar deste Estado. E, embora a Lei nº 10.076/2014 exija o referido curso para promoção de 1º Sargento, de igual modo, excepciona a dispensa para os praças oriundos do Quadro Especial da PMMT, em sua primeira promoção após o advento da referida lei.

Verbera que os filiados são praças advindos do Quadro Especial da PMMT, sendo essa é a primeira promoção após o advento da citada legislação. Logo, fazem
jus
a ascensão à patente de 3º Sargento a partir de setembro/2015, considerando que ascenderam a 2º Sargento a partir de setembro/2012 e completaram o interstício temporal de 3 anos exigido pela legislação para a patente superior.

Por isso, renova o pleito de justiça gratuita e requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança no sentido de

que determinar a autoridade coatora nova publicação do quadro de acesso para promoção à graduação de 1º Sargento sem a exigência de Estágio de Atualização de Sargento (EAS) (55888102).

O Estado de Mato Grosso contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (ID 55888102).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID 56376956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

5º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que denegou a segurança e extinguiu o
Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMVEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
contra ato tido como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL ADJUNTO
e pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS
(ID 5588694).

A ASSPOADE busca a reforma da sentença sob o argumento de que a prova pré-constituída foi devidamente juntada à exordial, mas o i. magistrado singular, de forma equivocada, extinguiu o
mandamus
, sem ao menos apontar eventual documento faltante.

Aliado a isso, que seus filiados têm direito a concorrerem a promoção para 3º Sargento da PMMT sem concluírem o Estágio de Atualização de Sargento (EAS), a contar de setembro/2015.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítimas e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Com efeito, mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo, como é o caso.

A controvérsia da pretensão recursal cinge-se em saber se os filiados da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (ASSADE), policiais militares, fazem
jus
integrar o quadro de acesso para promoção a 1º Sargento do Quadro da Polícia Militar deste Estado sem a exigência do Estágio de Atualização de Sargento (EAS).

O
mandamus
pretende ver reconhecido o direito líquido e certo dos filiados da impetrante concorrerem a promoção para

a patente 1º Sargento da PMMT sem a exigência do Estágio de Atualização de Sargento (EAS), com efeito retroativo a setembro/2015 (ID 55886462).

A Lei nº 10.076/2014 dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na carreira castrense,
in verbis
:

“Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

(...)

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos.

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos
; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;

(...)

Art. 30 Os cursos ou estágios, previstos no inciso IX do Art. 21 desta lei, são disciplinados pela Lei de Ensino da Instituição, sendo:

[...]

XI - Estágio de Atualização de Sargento (EAS) para promoção à graduação de Primeiro-Sargento
. (...)

[...]
O militar estadual oriundo do extinto Quadro Especial de Praças fica dispensado do requisito previsto no Art. 21, inciso IX, c/c Art. 30, incisos IX, X ou XI desta lei, somente para a primeira promoção após a entrada em vigor desta lei.
”

Denota-se que para ascensão dos filiados da apelante para posto imediatamente superior - 1º Sargento - existem vários critérios a serem preenchidos, dentre eles: interstício temporal mínimo, avaliações de desempenho físico e individual, existir vaga, conclusão do estágio de Atualização de Sargento (EAS) e outros.

Contudo, observa-se, primeiramente, a inexistência de documento que demonstre que todos os filiados da apelante, ora representados, são oriundos do extinto Quadro Especial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Na verdade, o que há é uma relação nominal extraoficial que acompanha a inicial (ID 55886473).

Aliado a isso, como bem pontuou o representante ministerial de segunda instância “
nem todos os representados pela apelante constam no Boletim Especial da PMMT BOLETIM nº 7, de 19 de abril de 2012, no qual foi publicada a Portaria nº 02/DGP/PMMT, de 13 de abril de 2012 (id. nº 55886469, págs. 05/06), conforme se verifica pela comparação com a relação contida no item A – 2 “c” e item B – 2, “c”
. (ID
ID 56376956
).

Como se não bastasse isso, para se aferir se os filiados da apelante preenchem todos os requisitos exigidos pela legislação é necessário dilação probatória, o que não é próprio no mandado de segurança, cuja exigência é a prova pré-constituída.

De sorte que não se tem como acolher o direito pleiteado pelo apelante, em ter reconhecido o direito de seus filiados a

patente de 1º Sargento da PMMT, com efeitos retroativos, porquanto o acervo probatório não é apto a comprovar a alegação de mencionada preterição na carreira castrense.

A propósito, cita-se precedentes sobre casos similares julgados por esse e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO SARGENTO – PEDIDO DE EFEITO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AGUARDAR O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– SEGURANÇA DENEGADA.Para figurar no Quadro de Acesso e concorrer à promoção, necessário que o militar tenha preenchido todos os requisitos previstos na legislação, tal como a formação em curso e estágio de aperfeiçoamento.” (TJMT, MS
1008733-28.2018.8.11.0000, Relator: Des(a). GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021).

“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SOLDADO MILITAR – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO – RESSARCIMENTO – ARTIGOS 11 E 19, DO DECRETO Nº 2.468/2010 –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO
– SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.A promoção em ressarcimento de preterição exige sejam adimplidos os requisitos dos artigos 11 e 19 do Decreto 2.468/2010.” (N.U 0037083-90.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 20/09/2019
)

“MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO DE
PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental.Não comprovado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo e inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem.” (N.U 1009173-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Logo, o ato reputado como ilegal não viola direito líquido e certo dos filiados da impetrante, ora apelante.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021